Tribunal: STF
Processo: RE 1272224
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.215.727. TEMA 1.057 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO QUADRO COM O ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. RECURSO PROVIDO.
    Decisão: A 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar apelação e reexame necessário, assentou:
    “Apelação cível - Direito Administrativo e Previdenciário - Servidor público municipal - Guarda civil metropolitano - Atividade de risco reconhecida pela Lei Federal 13.022/2014 - Contagem de tempo especial, para fins de aposentadoria, e paridade e integralidade - Admissibilidade, súmula vinculante 33 do STF e RE 567.110/AC (repercussão geral) - Sentença mantida - Recurso voluntário e reexame necessário desprovidos.” (Doc. 8, p. 59)
    Não foram opostos embargos de declaração.
    O Instituto de Previdência do Município de Jundiaí – IPREJUN interpôs recurso extraordinário, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional. Nas razões do apelo extremo, sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos seguintes dispositivos da Constituição da República: (a) artigos 40, caput, e 195, uma vez que a Administração será compelida a conceder aposentadoria sem a correspondente fonte de recursos, desrespeitando-se o equilíbrio financeiro e atuarial; (b) artigo 40, § 4º, II, porque “a mera utilização de arma de fogo ou recepção de determinado adicional não importa na aplicação de legislação previdência de categoria diversa”, não se podendo à Administração Municipal que conceda aos guardas municipais a aposentadoria especial; (c) artigo 37, § 10, pois “o recebimento cumulativo de remuneração do período na ativa com proventos de aposentadoria, conduta esta que é expressamente vedada”; e (d) artigo 40, § 3º e § 8º, dado que “não há qualquer justificativa sequer razoável para a utilização, como fez a Corte Bandeirante, tão somente da parte que interessa da emenda para justificar a concessão da paridade e integralidade sob a alegação de estar procedendo à interpretação teleológica” (Doc. 8, p. 73-88).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário. Pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso extraordinário, diante das ausências de repercussão geral da matéria e de prequestionamento. Caso superado o juízo de admissibilidade, no mérito, requer o desprovimento do apelo extremo, porque a aposentadoria pleiteada seria referente a mesma função exercida pelo servidor, não havendo acúmulo indevido; o limite de idade previsto no artigo 40 não se aplicaria à aposentadoria especial; o artigo 3º da Emenda Constitucional 47/2005 garantiu a fruição da aposentadoria com integralidade e paridade aos servidores que ingressaram no serviço público até a data da publicação da Emenda Constitucional 20/1998; “a função de guarda municipal deve ser considerada prejudicial a saúde e a integridade física”; e “a Lei Complementar 144 de 15/05/2014 e Lei 13.022 de 08/08/2014 demonstram que a função de guarda municipal é considerada prejudicial a saúde e a integridade física e se encontra sim equiparada as atividades do policial militar” (Doc. 11, p. 48-58).
    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 280 do STF (Doc. 11, p. 65).
    A Presidência desta Suprema Corte determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para observância da sistemática da repercussão geral – Tema 1.057 (Doc. 13).
    A 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em juízo negativo de retratação, manteve a decisão anteriormente proferida, in litteris:
    “Apelação cível - Direito Administrativo e Previdenciário - Servidor público municipal - Guarda civil metropolitano - Atividade de risco reconhecida pela Lei Federal nº 13.022/14 - Contagem de tempo especial, para fins de aposentadoria, e paridade e integralidade - Admissibilidade, súmula vinculante 33 do STF e RE 567110/AC (repercussão geral) - Sentença mantida - Recurso voluntário e reexame necessário desprovidos - Devolução dos autos para readequação do julgado ao ARE nº 1.215.727/SP - Tema 1057 STF, DJE 26/09/2019 - Decisão mantida.” (Doc. 15, p. 5)
    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 15, p. 19-20).
    É o relatório. DECIDO. 
    O recurso merece prosperar.
    In casu, o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal que – no julgamento conjunto dos agravos regimentais no Mandado de Injunção 6.515, Rel. Min. Roberto Barroso, e nos Mandados de Injunção 6.770, 6.773, 6.780 e 6.874, Redator para o acórdão Min. Roberto Barroso – assentou a impossibilidade de o Poder Judiciário conceder aposentadoria especial aos agentes da guarda municipal, ante a ausência de legislação específica, uma vez que eles não fazem parte do conjunto de órgãos de segurança pública elencados no artigo 144, I a IV, da Constituição Federal, nem exercem atividades inequivocamente perigosas. Confira-se, a propósito, a seguinte ementa:
    “Direito administrativo. Agravo interno em mandado de injunção. Guarda municipal. Alegada atividade de risco. Aposentadoria especial. 
    1. Diante do caráter aberto da expressão atividades de risco (art. 40, § 4º, II, da Constituição) e da relativa liberdade de conformação do legislador, somente há omissão inconstitucional nos casos em que a periculosidade é inequivocamente inerente ao ofício.
    2. A eventual exposição a situações de risco a que podem estar sujeitos os guardas municipais e, de resto, diversas outras categorias, não garante direito subjetivo constitucional à aposentadoria especial.
    3. A percepção de gratificações ou adicionais de periculosidade, assim como o porte de arma de fogo, não são suficientes para reconhecer o direito à aposentadoria especial, em razão da autonomia entre o vínculo funcional e o previdenciário.
    4. Agravo provido para denegação da ordem.” (MI 6.770-AgR, Redator para o acórdão Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 26/11/2018)
    Seguindo essa orientação, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados, em casos análogos aos dos autos:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito administrativo. 3. Guarda municipal. Aposentadoria especial. 4. Periculosidade não inerente à atividade. 5. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante 33. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.133.887-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 18/3/2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DA PERICULOSIDADE INEQUÍVOCA E INERENTE AO OFÍCIO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.152.060-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 3/12/2018)
    Saliente-se, ainda, que esta Suprema Corte, ao julgar o ARE 1.215.727, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, Tema 1.057 da Repercussão Geral, reafirmou esse entendimento, em acórdão que porta a seguinte ementa:
    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Guarda civil municipal. Aposentadoria especial. Risco da atividade. Impossibilidade. Ausência de legislação específica. Periculosidade não inerente à atividade. Ausência de omissão inconstitucional. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.” (DJe de 26/9/2009, grifei)
    Naquela ocasião, aprovou-se a seguinte tese: 
    “Os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal.” (DJe de 26/9/2009, grifei)
    Assevere-se, por fim, que não houve alteração da situação dos guardas municipais com o advento da Emenda Constitucional 103/2019, que alterou artigo 40, § 4º, da Constituição da República e inseriu o § 4º-B nesse dispositivo, in litteris: 
    “§ 4º É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos §§ 4º-A, 4º-B, 4º-C e 5º.
    (...)
    § 4º-B. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144.” (Grifei)
    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do Código de Processo Civil/2015, para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, invertidos os ônus de sucumbência fixados na sentença (Doc. 8, p. 16). 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente